Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA RECURSAL. PEDIDO FEITO NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ.
1. O pedido de tutela recursal veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a Apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
2.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual.
3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011.
3.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento para 30% (trinta por cento) da remuneração da mutuária, deduzidos os descontos compulsórios.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
5. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente da mutuária, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
6. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não deve se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
6.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados.